Tribunal: TJPA
Processo: 0813807-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813807-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LOPES DE SOUSA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, nos crimes de estupro de vulnerável, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, constituem motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF, AgRg no HC 192.651/MG, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021; STJ, RHC n. 121.762/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal” (PExt no HC n. 662.298/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/02/2023).

3. Na hipótese dos autos, o juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação e a manutenção da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos da vítima e de sua genitora colhidos em sede inquisitorial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, além da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, considerando que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a descoberta dos fatos e início da investigação, permanecendo em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva em outra comarca, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADORA DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

4. Na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF, HC 192.519 AgR-segundo, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

5. Assim, presentes os requisitos da preventiva na espécie, conforme fundamentação expendida na decisão que decretou a custódia com base em elementos concretos extraídos dos autos, a qual foi ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, inexistindo constrangimento ilegal sob esse prisma.

6. Ademais, segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, “não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado” (AgRg no RHC n. 184.906/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023), como se deu na espécie, em que o paciente evadiu-se do distrito da culpa, vindo a ser localizado e preso em outra comarca somente três anos depois da descoberta dos fatos.

7. Desta feita, “a gravidade concreta do delito, assim como a fuga do réu, obstaculizam o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo”, isso porque “a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (AgRg no HC n. 775.163/BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/04/2023).

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.

8. Nesse contexto, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, hipótese retratada nos autos, de maneira que “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, AgRg no HC n. 143.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/11/2023 a 23/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ LOPES DE SOUSA JÚNIOR
contra ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA

nos autos da Ação Penal n. 0007285-67.2020.8.14.0005. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 217-A do Código Penal (
estupro e estupro de vulnerável
), e está preso cautelarmente desde 16/07/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do decreto constritivo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais autorizadores da medida extrema;
(ii)
ausência de contemporaneidade na segregação cautelar e;
(iii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15898472.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID 16130659).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 16429541).

Os impetrantes apresentaram manifestação após o parecer ministerial, ratificando os argumentos defendidos na presente ação mandamental (ID 16490915).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Alega-se, no ponto, a ausência de contemporaneidade na segregação cautelar por não mais subsistirem os motivos que ensejaram a imposição da custódia objurgada, em razão do longo decurso de tempo desde o delito imputado ao paciente, preso aproximadamente 3 (três) anos) após a data do crime, ressaindo, ainda, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que as Cortes Superiores tem posicionamento firmado no sentido de considerar, nos crimes de estupro de vulnerável, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar,
além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública (vide STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/02/2021. No mesmo sentido: STJ,
RHC n. 121.762/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (
PExt no HC n. 662.298/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/2/2023, cf.
https://bit.ly/44yNE6d
).

Erigidas tais premissas, verifica-se na espécie que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos da vítima e de sua genitora colhidos em sede inquisitorial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, além da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, considerando que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o início da investigação, encontrando-se em local incerto e desconhecido até a efetivação da prisão preventiva, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar impugnada:

“[...] Narra em síntese que no dia 24/07/2020 a genitora da vítima, Lilia Costa de Oliveira, compareceu à Delegacia de Polícia informando que F.A.O.D.S. de 15 anos havia sido abusada sexualmente pelo padrasto, José Lopes de Sousa Junior. Que ela flagrou seu marido mantendo relação sexual com F.A.O.D.S., tendo a adolescente afirmando que vinha sendo abusada sexualmente desde os 10 anos de idade, que tal fato ocorria geralmente quando a mãe saía para trabalhar, mas que atualmente estava tão corriqueiro que ele esperava a mãe dormir para praticar o ato. Que após o incidente Lilia foi conversar com a filha, tendo o representado empreendido fuga. [...]

A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. [...]

Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente o boletim de ocorrência policial (fl. 06), a escuta especializada (fl. 10) e a declaração da genitora da vítima (fl. 07). Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do representado no delito, tendo a adolescente indicado sem dúvida a participação do representado.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social que foi violada em razão da gravidade em concreto do fato narrado. [...]

O representado é padrasto da vítima. A gravidade do delito está evidenciada pelo modus operandi, ao que se acresce a relação de proximidade que mantém com a vítima e que a situação ocorreu entre dos 10 aos 15 anos de idade da vítima. Outrossim, consta que o representado ameaçava a vítima para que não contasse sobre os abusos sexuais,
bem como que empreendeu fuga do local do fato, afetando a instrução criminal e a aplicação da lei penal
. [...]

No presente caso as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP se mostram inócuas, tendo em vista as características do crime investigado, além do investigado ser padrasto da vítima.

Os fundamentos que legitimam a prisão preventiva de JOSÉ LOPES DE SOUSA JÚNIOR no presente caso são: conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Dito isso, com fundamento nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ LOPES DE SOUSA JUNIOR”
(ID 15855187, grifo nosso).

De igual modo, a autoridade coatora rechaçou, fundamentadamente, a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema, consubstanciada na necessidade de garantir a instrução penal e a ordem pública, nos seguintes termos:

“
Em sede de reanálise dos motivos ensejadores do cárcere cautelar, entendo que ainda subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva, para garantir a instrução penal e a ordem pública.
[...]

Após a análise detida do disposto nos autos, em consonância ao dispositivo processual penal, verifico que o pedido de prisão ocorreu no dia 13 de novembro de 2020 e o mandado de prisão expedido no dia 03 de março de 2021, com cumprimento apenas em julho de 2023. Demonstrando-se, então, o regular processamento do feito, não havendo excesso de prazo.

A manutenção da prisão cautelar deve ser realizada sempre que continuarem os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, corroborados com os indícios de autoria e materialidade,
bem como o comprovado perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

De início, observo que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme os depoimentos colhidos em sede policial.

Da mesma forma, no caso em concreto, faz-se presente o perigo de liberdade do suspeito, já que, apesar de, atualmente, o denunciado ter apresentado endereço fixo, tentou fugir do distrito da culpa no ano de 2020, quando saiu da casa da vítima e de sua genitora quando o suposto crime foi descoberto por esta, bem como não foi localizado posteriormente para o regular andamento das investigações
.

Nesse sentido, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar que o delito foi supostamente praticado durante 05 anos de forma reiterada, aproveitando o denunciado do papel de padrasto de sua enteada para realizar os supostos abusos sexuais no período noturno, bem como no momento em que sua companheira iria exercer atividades laborais

Portanto, diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelo acusado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva demonstram não serem suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316,
caput
, do Código de Processo Penal.

Por tudo quanto foi exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado José Lopes de Sousa Júnior, nos termos do arts. 312, 313, I e 316, todos do Código de Processo Penal”
(ID 15855190, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou a prisão preventiva, ratificada por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, apresenta motivação idônea e contemporânea, com base em elementos concretos extraídos dos autos, estando alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a que considera que
“havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”,
acrescentando, ainda, que
“a gravidade concreta do delito, assim como a fuga do réu, obstaculizam o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo”,
isso porque
“ a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(
AgRg no HC n. 775.163/BA
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/04/2023).

Nesse cenário,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob o fundamento de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
pois nos termos do entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado”
(
AgRg no RHC n. 184.906/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/09/2023), hipótese retratada nos autos, em que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a descoberta dos fatos, permanecendo em local incerto e desconhecido até o cumprimento do mandado de prisão preventiva em outra Comarca, conforme consignado nas informações da autoridade coatora, ao destacar que “o
periculum libertatis
se faz presente, uma vez que nos autos há a informação de que o denunciado foge do distrito da culpa desde o ano de 2020, o que evidenciou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir ainda a instrução processual” (ID 16130659 – pág. 2).

Noutro giro, consigno que embora os fatos ensejadores da decretação da segregação cautelar remontem aos anos de 2015 a 2020, verifica-se que a autoridade coatora ressaltou que os requisitos legais da preventiva permanecem hígidos, o que ensejou a manutenção da custódia do paciente por ocasião da apreciação do pleito revogatório, conforme consta na decisão de ID n. 15855190.

Nesse particular, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
).

Na hipótese dos autos, a prisão foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, na fuga do distrito da culpa e na necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, de modo que
não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva impugnada
, pois mesmo com o transcurso de tempo entre a data da descoberta dos fatos em 24/07/2020 e a data da prisão do paciente efetuada em 16/07/2023, continuam presentes os requisitos cautelares autorizadores da medida, inexistindo constrangimento ilegal sob esse prisma, sobretudo em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade decorrente da fuga do paciente do distrito da culpa.

Nesse contexto, ressalto que as “
condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
, hipótese retratada nos autos, de modo que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ,
AgRg no HC n. 143.051/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

Por derradeiro, deixo de realizar a distinção do presente caso com os paradigmas indicados pelos impetrantes na inicial, tendo em conta a natureza persuasiva dos julgados, filiando-me ao entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “
o dever de realizar a distinção de precedentes (
distinguishing
) é limitado àqueles vinculantes, e não aos meramente persuasivos”
(TJMG,
HC n. 0781449-67.2021.8.13.0000
, rel. Desembargador Anacleto Rodrigues, 8ª Câmara Criminal, DJe 01/07/2021), ressaindo, neste particular, a observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais tão somente dos precedentes qualificados mencionados no art. 927 do CPC.

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2023